Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-06.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012216-06.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CHAO BRASILEIRO LTDA - CNPJ: 79.985.313/0001-04 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 767.901.858-87 (ADVOGADO), DEISE STEINHEUSER - CPF: 025.671.699-46 (ADVOGADO), JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS - CPF: 509.214.017-87 (ADVOGADO), GISLAINE DA SILVA - CPF: 044.398.559-62 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 031.526.886-79 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLTA ARMADA OU INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO PARA AS CARGAS ESPECÍFICAS (ALGODÃO) – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da empresa embargada.

A parte embargante pretende, em síntese, a delimitação (quantificação) da condenação. Alega que o acórdão, não indicou numericamente o valor da condenação.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual, mesmo intimada, deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 194988672.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Restou devidamente fundamentado que o valor da condenação, foi o pleiteado na inicial, cujo qual, consta no conhecimento de transporte, nota de débito e nota fiscal, como sendo a mercadoria transportada. R$390.304,92. Valor este, que se encontra abaixo de R$400.000,00 e, cujo PGR, foi devidamente cumprido, com consulta do motorista, rastreamento e monitoramento pelas empresas devidamente credenciadas.

Quanto aos juros e correção monetária, estes foram corretamente aplicados com seus respectivos termos iniciais.

No que tange aos demais argumentos dos embargos, referentes a inexistência de cláusula e obrigações contratuais, sem muitas delongas e esforço, fica evidente o interesse da parte Embargante e novamente ter os argumentos de sua defesa serem apreciados.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Por fim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024